Tribunal: STF
Processo: Rcl 55760
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta ao fundamento de usurpação de competência em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, nos autos do Mandado de Segurança nº 2013.51.01.111616-3, deixou de receber agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC. 
Na origem, os reclamantes pleitearam reintegração ao Curso de Adaptação a Segundo Oficial de Náutica da Marinha Mercante (ASON). Denegada a ordem e mantida a determinação em grau recursal, opuseram recurso extraordinário. O tribunal reclamado, porém, negou provimento mediante aplicação dos Temas 485 e 660 da repercussão geral. Inconformados, os ora reclamantes interpuseram o agravo do art. 1.042 do CPC. O recurso, porém, foi recebido e desprovido na forma do do art. 1.030, § 2º, do CPC. Argumentam, então, que seria de rigor dar trânsito ao agravo em recurso extraordinário, com consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
Determinei a instrução do feito (eDoc 30). 
As informações foram prestadas (eDoc 34).
A parte beneficiária apresentou contestação pelo não conhecimento da demanda ou pela improcedência total dos pedidos formulados (eDoc 36).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 39):

“RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2º, DO CPC). - Parecer pela improcedência da Reclamação.”

É o relatório. Decido. 
Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

No caso concreto, observa-se que o recebimento do agravo do art. 1.042 como o agravo interno do art. 1.030, § 2º, do CPC, por fungibilidade, concretiza o princípio da instrumentalidade do processo pela autoridade reclamada, que se utilizou de atribuição própria para aplicar os Temas 485 e 660 da repercussão geral, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação como sucedâneo recursal. 
Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 17, p. 1):

“DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 485 E 660). DESPROVIDOS OS ACLARATÓRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 
 1.	Cuida-se de recurso de agravo recebido como agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário; e de embargos de declaração opostos em face do(a) despacho/decisão que efetuou a referida adequação no recebimento ao previsto no art. 1030, § 2º, do CPC.
 2.	O recurso de agravo, não nomeado, se insurge contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, contra qual, cabe agravo interno - art. 1.030, § 2º, CPC. A(o) decisão/despacho embargado aplica o princípio da fungibilidade, em favor dos recorrentes. 
 3.	Os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro. O próprio STF identificou a vinculação do julgamento às matérias já analisadas no RE n.º 632.853 - Tema 485 e no ARE nº 748.371/MT - Tema nº 660. Aplicável, pois, o art. 1030, inciso I, alíneas a, do CPC.
 4.	Embargos de declaração não conhecidos. Agravo interno conhecido e improvido.”


O aresto manteve decisão de 19.12.2019, que aplicou determinação da Suprema Corte nos autos do ARE 1.204.719/RJ (eDoc 17). Confira-se:
"Considerando (i) o despacho de fls. 1795 prolatado pelo Supremo Tribunal Federal em 14/8/2019; (ii) que o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente o RE n.º 632.853 (Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade."); (iii) que o Excelso Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 660 ("Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada."), nos autos do ARE nº 748.371, representativos da matéria versada nos presentes autos; e (iv) que o acórdão de fls. 1443, integrado pelo acórdão de fls. 1488, está em consonância com o entendimento do STF, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de fls. 1531/1564” (eDoc 19, p. 1).

Ora, o ato reclamado limitou-se a observar determinação da Presidência da Suprema Corte, que devolveu o agravo em recurso extraordinário por aplicação do regime da repercussão geral, não se aferindo teratologia nos termas aplicados à situação. 
Revela-se, portanto, absolutamente impróprio cogitar de usurpação de competência, uma vez que, como dito, a aplicação da sistemática de repercussão geral é atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. A discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do rol da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do Juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 55.124-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.03.2023)

Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente